Tribunal: TJES
Processo: 5000752-06.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000752-06.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAVITAS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA
RECORRIDO: LEANDRA BORGES DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5000752-06.2019.8.08.0006

Recorrente: NAVITAS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

Recorrido(a): LEANDRA BORGES DOS SANTOS e PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OUTROS APONTAMENTOS ANTERIORES EM NOME DA CONSUMIDORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA
385 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Segundo o relatado, em apertada síntese, a recorrida fora negativada, por dívida que não reconhece. Pleiteou a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a recorrente ao pagamento de indenização no importe de R$ 4.000,00.

Irresignada, pretende a recorrente a reforma da sentença, sob o argumento de que a consumidora possuía negativações anteriores, razão pela qual deve ser aplicado o teor da Súmula 385 do STJ.

Pois bem.

A parte recorrente, embora defenda a legitimidade do débito, objeto da restrição, não comprovou suas alegações.

Ora, não se pode olvidar que é do credor o ônus de comprovar a existência do crédito levado a apontamento, sendo despropositado, na esteira do devido processo legal, pretender que o devedor, mormente nas relações de consumo, precise descortinar a inexistência de relação jurídica, sem um mínimo esboço de prova prévia da manifestação de vontade negocial de sua parte, que o vincule ao débito e o subjugue à pretensão creditícia insatisfeita. Sem a demonstração suficiente de que a autora tenha emitido declaração consentânea com as obrigações que lhe foram impingidas pela Recorrente, inadmissível reconhecer a presença do liame contratual. Assim, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

De outro giro, constata-se nos autos a existência de outros registros negativos em desfavor da parte recorrida, anteriores e posteriores à negativação perpetrada pelo recorrente. Embora mencione em audiência que os demais débitos estão sendo questionados judicialmente, a recorrida não juntou elementos de provas nesse sentido. Além disso, a negativação incluída pelo litisconsorte passivo (PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA) também é anterior à restrição incluída pelo recorrente. Em que pese tenha sido firmado acordo para a exclusão da referida restrição, não houve análise de mérito quanto a sua alegada ilegitimidade.

Dessarte, não se pode imputar eventual dano decorrente de restrição de crédito unicamente à inclusão da negativação pelo recorrente, o que enquadra o caso ao Enunciado nº 385 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que prevê: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”. Vejam-se nesse sentido:

CADASTRO RESTRITIVO. PAGAMENTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SUMULA 385 STJ. 1- A manutenção indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura a insegurança do serviço, caracteriza o seu defeito e enseja o dever de indenizar os prejuízos daí advindos (Lei 8.078/90, art. 14, § 1º). 2

Entretanto, a preexistência de outras inscrições no rol de inadimplentes, afasta o direito do consumidor a indenização por dano moral (Súmula 385 STJ)
.
(TJRJ - APL 02680649020118190001. 24 VARA CIVEL. Julgamento 16 de Abril de 2013)

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA - DÉBITO QUITADO - MANUTENÇÃO INDEVIDA - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - SÚMULA 385 STJ. - Para procedência de pedido de indenização por danos morais são necessárias as provas do ilícito, do prejuízo e do nexo de causalidade entre o dano e o prejuízo.- Existindo prova da manutenção/inscrição indevida não há como se afastar a ilicitude do ato praticado e logicamente o direito da parte em ser indenizada. -
A aplicação da Súmula 385 do STJ só se faz possível quando à época da negativação ou manutenção de registro indevido já existissem outros registros, o que seria capaz de em nada modificar o status quo do consumidor.
(TJMG - AC 10439120170832001 MG.Julgamento 12 de Fevereiro de 2014)

Sob tais fundamentos, o pedido de indenização por danos morais em face de NAVITAS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA deve ser julgado improcedente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de NAVITAS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA e lhe dou provimento

para reformar a sentença em parte a fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.